Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721211-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Cuidam-se de Agravos Internos interpostos pela Novacap e José Carlos Pereira Braga. Em seu reclamo a Novacap (ID 498304815) se insurge contra a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela parte (ID 47492851). Já o Agravante José Carlos Pereira Braga (ID 50419942) se insurge da decisão que declinou a competência (ID 49478969) e determinou a distribuição aleatória do presente agravo interno dentre as demais Turmas do e. TJDFT. Resposta apresentada pela Novacap (ID 51461552), pelo não provimento do agravo interno interposto por José Carlos. Sem resposta ao recurso interposto pela agravante Novacap (certidão de ID 51526888). É a síntese do necessário. Inicialmente, importa destacar que o agravo de instrumento não foi conhecido, por ter entendido o relator que não houve manifestação do Juízo quanto à sujeição da Novacap ao regime de precatórios, tendo a decisão agravada se limitado a reconhecer a inexistência de motivos para o sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF 949, uma vez que o cumprimento de sentença encontrava-se em fase inicial. Por sua vez, o agravo interno manejado por José Carlos aborda a questão da competência para examinar o citado agravo de instrumento não conhecido, vez que o exmo. Des. Álvaro Ciarlini entendeu que não havia prevenção para o exame do recurso, determinando a redistribuição do feito. Ocorre que, a par das controvérsias apresentadas, insta destacar que a ADPF 949, foi julgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 25/08/2023 a 01/09/2023, acórdão publicado em 22/09/2023. Dessa forma, faz-se necessário a intimação das partes para se manifestarem quanto ao interesse no julgamento do mérito de ambos os agravos internos, tendo em vista que a conclusão encontrada pelo c. STF é de observância obrigatória, no cumprimento de sentença na origem. Assim, intimem-se as partes para que, no prazo legal, esclareçam, justificadamente, se ainda remanesce interesse no julgamento de mérito dos agravos internos interpostos. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator